Tribunal: TCU
Processo: 042.751/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 728/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que no TC Processo 041.972/2021-0 estão sendo tratadas possíveis irregularidades relativas ao PE SRP 37/2020, e que não há motivos para que dois processos neste Tribunal tratem de um mesmo objeto; e Considerando o estágio avançado de análise e que a proposta de mérito que vier a ser adotada naqueles autos engloba o pedido formulado neste processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, V, ' a' , 237, inciso VII, parágrafo único, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação e mandar fazer a determinação abaixo, bem como dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o envio das cópias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.751/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Safetline Equipamentos de Segurança Ltda 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 apensar este processo, definitivamente, ao TC Processo 041.972/2021-0 , com fundamento no artigo 36 da Resolução - TCU 259/2014.